Tribunal: TJES
Processo: 5001958-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001958-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLARO S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5001958-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CLARO S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ: DR. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pela empresa Claro S/A irresignada com a decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova no bojo dos embargos à execução n. 500203-69.2020.8.08.0000.

Visa a reforma da decisão para atribuir ao Município de Vila Velha o ônus de comprovar a existência de infraestrutura para a fiscalização que ensejou a exação.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Preparo recursal recolhido em 30.07.20.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

Agravo interno interposto, com pedido de inadmissibilidade formulado no bojo de contrarrazões da Fazenda Municipal.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 743097 vindicam o não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta o agravo de instrumento, bem como o agravo interno.

D
iligencie-se.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5001958-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CLARO S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ: DR. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pela empresa Claro S/A irresignada com a decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova no bojo dos embargos à execução n. 500203-69.2020.8.08.0000.

Visa a reforma da decisão para atribuir ao Município de Vila Velha o ônus de comprovar a existência de infraestrutura para a fiscalização que
ensejou a exação disposta na Certidão de Dívida Ativa n.
3600/2018
arguindo, para tanto que “
O encargo conferido pelo juízo de piso à Agravante é excessivamente oneroso, vez que seria necessário que a Embargada notificasse o município para prestar informações previamente ao conhecimento da ação de execução fiscal, o que poderia culminar em um bloqueio até advinda resposta administrativa/.
”

Agravo interno interposto, com pedido de inadmissibilidade formulado no bojo de contrarrazões da Fazenda Municipal.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 743097 vindicam o não provimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, examinando o pleito recursal e a excepcionalidade da distribuição dinâmica do ônus da prova, não vislumbro azo suficiente para modificar a cognição originária, como passo a expor.

Dispõe o
§ 1º, do
art. 373, do CPC, que
“
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Acerca de tal temática o doutrinador Paulo Henrique dos Santos Lucon elucida que
“A dinamização, em síntese, apenas se dará em hipóteses excepcionais, quando se verificar a existência de uma ‘probatio diabólica’ (prova impossível ou difícil de ser feita) para uma das partes aliada a uma facilidade na produção da contraprova pela outra parte”
. (Comentários ao novo Código de Processo Civil/coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. -Rio de Janeiro: Forense, 2015).

O referido jurista deixa claro que há a necessidade de atendimento aos dois requisitos de forma conjunta: impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte em cumprir o ônus aliada à maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário pela outra parte, o que, ao menos
pelo que consta nos autos
, não resta comprovada amoldar-se ao caso em debate.

Isto porque não há de se falar em dificuldade excessiva no simples oficiamento ao órgão público, constituindo a
respectiva
resposta, em verdade, seu direito constitucionalmente protegido,
vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

C
umpre destacar que a empresa recorrente não
comprovou, nem mesmo alegou, qualquer dificuldade ou para obtenção da informação almejada, inexistindo,
a priori
, óbices para sua obtenção,
sendo possível observa
r
, por exemplo, que o
website
do agravado aparenta organização capaz de viabilizar a identificação interna do órgão, como secretarias e seus meios de contato, bem como a legislação municipal a qual possibilita buscas por tema livre..

A propósito sua pretensão também encontra amparo na legislação infraconstitucional, Lei n.
1
2.527/2011 – Lei de Acesso a Informação, sem necessidade de seu requerimento ser prévio ao conhecimento da demanda executiva.

E por falar na lide executiva, cumpre agregar
que o recorrente pretende desconstituir título execut
ivo extrajudicial, a saber, a certidão de dívida ativa n.
3.600/2018
, a qual é dotada de presunção de legitimidade pois é certa, líquida e exigível, na forma do artigo
783 e 784, IX do CPC
.

P
ara além disso, o próprio Recurso Extraordinário mencionado pelo recorrente
1
confirma a constitucionalidade da cobrança da taxa, cumprindo ao devedor demonstrar,
indene de dúvida, o fato constitutivo do seu alegado direito.

Assim, sem qualquer delonga, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Reputo prejudicado o agravo interno.

É

como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Recurso Extraordinário 1. Repercussão geral reconhecida. 2. Alegação de inconstitucionalidade da taxa de renovação de localização e de funcionamento do Município de Porto Velho. 3. Suposta violação ao artigo 145, inciso II, da Constituição, ao fundamento de não existir comprovação do efetivo exercício do poder de polícia. 4. O texto constitucional diferencia as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia daquelas de utilização de serviços específicos e divisíveis, facultando apenas a estas a prestação potencial do serviço público. 5. A regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da taxa de localização e fiscalização. 6. À luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a existência do órgão administrativo não é condição para o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e fiscalização, mas constitui um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia, exigido constitucionalmente. Precedentes. 7. O Tribunal de Justiça de Rondônia assentou que o Município de Porto Velho, que criou a taxa objeto do litígio, é dotado de aparato fiscal necessário ao exercício do poder de polícia. 8. Configurada a existência de instrumentos necessários e do efetivo exercício do poder de polícia. 9. É constitucional taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício, tal como verificado na espécie quanto ao Município de Porto Velho/RO 10. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 588322, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-164 DIVULG 02-09-2010 PUBLIC 03-09-2010 EMENT VOL-02413-04 PP-00885 RTJ VOL-00224-01 PP-00614 RIP v. 12, n. 63, 2010, p. 243-255 RT v. 99, n. 902, 2010, p. 149-157)

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5001958-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CLARO S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ: DR. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL
.
Distribuição dinâmica do ônus probatório.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

I.
Dispõe o
§ 1º, do
art. 373, do CPC
acerca da possibilidade de redistribuir o ônus probatório de maneira a diversa daquela prevista desde o estatuto processual anterior, notadamente quando impossível ou excessivo for o encargo e maior a facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

II.
In casu
, a
empresa recorrente não
comprovou, nem mesmo alegou, qualquer dificuldade ou para obtenção da informação almejada, inexistindo,
a priori
, óbices para sua obtenção,
sendo possível observa
r
, por exemplo, que o
website
do agravado aparenta organização capaz de viabilizar a identificação interna do órgão, como secretarias e seus meios de contato, bem como a legislação municipal a qual possibilita buscas por tema livre.

I
II
.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.